Tribunal: TJDFT
Processo: 0713533-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713533-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ASA SUL TINTAS LTDA, SAKUICHI IAMADA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701825-65.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD e o pedido de inserção de restrição em veículos em nome dos agravados, nos termos da decisão de Id 121229083 do processo originário: “Primeiramente, não há veículo penhorado nestes autos, motivo pelo qual não se justifica a inserção de qualquer restrição, conforme pretendido pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido nesse tocante. Ainda, indefiro a realização de pesquisa de bens da parte executada pelo sistema INFOJUD, pois a medida já foi realizada, nos termos do documento de ID 93816102 e seguintes, e a exequente não demonstrou a alteração da situação fático-financeira do devedor, a justificar a reiteração da medida, que, por importar em prévia quebra do sigilo fiscal da parte, só deve ser deferida a título excepcional. Por outro lado, tendo em vista que a pesquisa SISBAJUD mostrou-se frutífera, conforme ID 93814992, defiro a busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SISBAJUD, a se realizar, diariamente, pelo prazo de 07 dias, com possibilidade de prorrogação se a ferramenta se mostrar útil. Observe-se o valor atualizado do débito (ID 120882637 - R$ 355.522,68). No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), a indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Também considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, §5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No caso de bloqueio de numerário, o executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC. Ressalte-se que, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores será imediato em prol da parte executada. Caso infrutífero o bloqueio ou em valor insuficiente à satisfação do débito, o feito deverá ser suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, eis que esgotadas as diligências em busca de bens disponíveis a este Juízo. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s) ou sejam eles insuficientes, os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°), cujo termo inicial será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC. Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Int. Em suas razões recursais (ID 34879804), o agravante afirma que se trata de execução de dívida fundada na cédula de crédito bancário. Diz que os executados foram citados e não pagaram a dívida. Argumenta que requereu a consulta aos sistemas INFOJUD E RENAJUD, tendo o pedido sido indeferido. Alega que cabe ao poder judiciário trabalhar em função do cidadão e utilizar de todos os meios disponíveis visando a satisfação do crédito. Verbera que o STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de prestigiar a efetividade da execução, sendo adotada a pesquisa de bens, por meio dos sistemas informatizados. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa de bens, por meio dos sistemas INFOJUD e do RENAJUD. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Vejamos. As pesquisas de bens, por meio dos sistemas on line disponíveis ao poder judiciário, devem ser adotadas visando dar efetividade ao processo executivo e ao princípio da cooperação. Contudo, não se pode impor ao poder judiciário a reiteração de consultas indistintamente, sem que tenha decorrido tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica dos agravados. O sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo realizou consulta ao sistema INFOJUD em junho de 2021, conforme prova o documento de ID 93816104. No caso em comento não decorreu sequer um ano da última consulta realizada ao sistema INFOJUD. Além disso, deve-se ponderar que o prazo para apresentar as declarações de imposto de renda do exercício de 2022, ano-calendário 2021, não se encerrou, cujo prazo termina em 31/05/2022. Assim sendo, sequer expirou o prazo para os contribuintes apresentarem as declarações do ano de exercício de 2022, o que indica, a princípio, que a consulta postulada pode não apresentar informações diversas das já existentes nos autos, uma vez que não transcorreu o prazo para apresentar a declaração deste ano. Diante da hipótese concreta do caso em comento, entendo que não há razoabilidade no pedido formulado, ante a ausência de demonstração, inclusive pelo curto espaço de tempo entre a última consulta realizada, de que houve alteração na condição econômica do devedor. Desse modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostra presente a probabilidade do direito quanto ao pedido de consulta ao INFOJUD. Em relação ao pedido de consulta ao RENAJUD, verifico que o agravante não formulou pedido de pesquisas, por meio desse sistema, ao juízo a quo. Depreende-se da petição do agravante (ID 120882632 dos autos originários) que foi postulada a penhora via SISBAJUD e pesquisa, por meio do sistema INFOJUD. Por fim, o agravante requereu que sejam “lançados impedimentos de transferência, circulação e licenciamento em veículos eventualmente existentes em nome da executada” O juízo a quo indeferiu o pedido de inserção de qualquer restrição, conforme pretendido pelo exequente, diante da ausência de veículo penhorado nos autos. Desse modo, constata-se que o pedido de reiteração de consulta ao sistema RENAJUD não foi formulado ao juízo a quo e, portanto, a questão não foi objeto de análise pelo Juiz de primeira instância. Logo, não poderá ser objeto de análise em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 06 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora